Tribunal: TJBA
Processo: 8010338-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010338-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDETE MARIA LEITE DA FRANCA COSTA

Advogado(s)
:
HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSOS AUTÔNOMOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÕES RECURSAIS.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010338-42.2024.8.05.0000
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tecreira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça